Tribunal: STF
Processo: ARE 1550809
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 17, fl. 13):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, determinando a concessão de pensão por morte à viúva de contribuinte facultativo dobrista aposentado, com proventos proporcionais, conforme Lei Estadual nº 15.150/2005.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado de Goiás é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) se há direito à concessão da pensão por morte com base na modulação dos efeitos da ADI nº 4.639/GO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Estado de Goiás é reconhecida, pois a gestão do sistema de previdência dos contribuintes facultativos é de sua responsabilidade. 4. A concessão da pensão por morte é garantida pela modulação dos efeitos da ADI nº 4.639/GO, visto que o de cujus já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes da publicação do julgado. 5. A jurisprudência do STF e do TJGO reconhece a dependência entre o direito à aposentadoria e o consequente direito à pensão por morte, quando a modulação resguarda o direito adquirido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. O Estado de Goiás é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute a concessão de pensão por morte a contribuinte facultativo dobrista. 2. A modulação dos efeitos da ADI nº 4.639/GO garante o direito à pensão por morte, quando a aposentadoria do de cujus foi concedida antes da publicação do julgado." 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 40; 201; e 236 da CF/1988.



    Alega que na ADI 4639/GO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou inconstitucional a Lei Estadual 15.150/2005, mas “por maioria, decidiu-se ressalvar os direitos dos agentes que até a data da publicação da ata desse julgamento (26/03/2015) já tinham reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (fl. 8, Doc. 19).



    Com base nisso, afirma que “só é possível conceder aposentadoria ou pensão ao interessado que até 26/03/2015 já houvesse reunido os requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário decorrente da Lei Estadual nº 15.150/2005. Contudo, não é esse o caso sob análise, pois o óbito do segurado ocorreu em 13/11/2021, ou seja, muito tempo depois do julgamento da ADI nº 4639/GO“ (fl. 9, Doc. 11).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) “com exceção do art. 201 da CF, os demais dispositivos constitucionais elencados não foram objeto de enfrentamento no acórdão atacado, restando ausente o requisito formal relativo ao prequestionamento, indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que atrai, nessa parte, o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, Doc. 23); (b) a análise acerca de eventual direito ao recebimento de pensão por morte, “demandaria, não apenas prévia análise de legislação local (Lei Estadual n. 15.150/2005), mas, também, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a inadmissão deste recurso extraordinário” (fl. 3, Doc. 23); e (c) “quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, conquanto indicada como fundamento da interposição, nada foi alegado a respeito, o que atrai o óbice, nesse particular, da Súmula 284 do STF”.



    No Agravo, a parte sustenta que (a) “o presente recurso não se destina a reexaminar provas e não exige apreciação da legislação infraconstitucional” (fl. 4, Doc. 25); (b) “o pressuposto recursal do prequestionamento foi atendido” (fl. 5, Doc. 25). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que não há o direito à pensão, na hipótese em que o óbito do instituidor é posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 4639 (8 de abril de 2015). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se apontado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015. 2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 3. Homenagem ao princípio da Colegialidade. 4. O erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 5. A decisão rescindenda está em conformidade com o pedido posto no recurso interposto pelo Estado de Goiás, nos termos do que foi decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 6. No caso, estão ausentes o suposto erro de fato e a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V e VIII, do CPC. Dessa forma, não se observam os pressupostos de cabimento da ação rescisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º).



    (AR 3031 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 31-03-2025)”



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO DIA 8 DE ABRIL DE 2015. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1530768 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-03-2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 11 de agosto de 2021, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1496810 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-08-2024)”



    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar o mandado de segurança.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam ambas as partes advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente